Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PROPRIETÁRIO DE BANCA NA FEIRA DOS IMPORTADOS. RECEBIMENTO DE VALORES E NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS. TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ANTERIOR DE LESAR OS CONSUMIDORES. ILÍCITO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
2. Configura-se ilícito penal apenas quando a malícia ou a habilidade ultrapassam os limites do moralmente legítimo, utilizando-se o agente de engano ou de indução ao erro para a obtenção de vantagem econômica, o que não ficou devidamente comprovado no caso do proprietário de banca na Feira dos Importados que celebrou contratos de compra e venda e não honrou a entrega das mercadorias, mas ofereceu outras ainda que de valor inferior, tentou negociar com as vítimas e chegou a firmar acordos e honrar parte deles e, pelas dificuldades financeiras, foi compelido a encerrar suas atividades.
3. Ausente o dolo anterior de, fraudulentamente, lesar as vítimas, a inadimplência na entrega das mercadorias adquiridas não desborda os limites do ilícito civil e, portanto, é penalmente atípica.
4. Recurso provido.